Tribunal: CARF
Processo: 13839.720911/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720911/2017-01
ACÓRDÃO
2402-012.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITATIBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MANIFESTAÇÃO GENÉRICA.PRECLUSÃO DA DEFESA
É dever do administrado descrever claramente os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta os pontos de discordância as razões e
provas que possuir ao apresentar sua peça de defesa. Considerar-se-á não
impugnada a matéria não expressamente contestada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP
Conforme Decisão de fls. 15/21, as compensações efetuadas ao amparo de GFIPs,
competências 01/2013 a 08/2013 e 11/2015 a 13/2015, não foram homologadas pelo fisco ante à
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720911/2017-01
2
ausência de certeza e liquidez dos créditos ali declarados, sequer comprovados a juízo da
autoridade.
II.
DEFESA E ANULAÇÃO DA MEDIDA FISCAL
Irresignado com o ato denegatório o município apresentou defesa, fls. 37 e ss,
postulando suas alegações de fato e de direito e requerendo a análise e comprovação daqueles
créditos compensados a partir dos documentos de cópias juntadas, fls. 55 e ss.
Conforme acórdão de fls. 482/486, o colegiado de origem entendeu pela
procedência da defesa, cancelando o ato denegatório que deu azo ao contencioso, com retorno
dos autos para que a autoridade responsável analisasse e decidisse quanto à homologação ou não
dos créditos a partir também da documentação juntada, nos termos do Parecer Cosit no 6, de
2008.
III.
CONFIRMAÇÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES E NOVA
DEFESA
Em decisão fundamentada, fls. 523/534, o auditor responsável manteve a glosa em
razão (i) a uma da atividade preponderante do município ser entendida pelo fisco como
administração pública em geral (CNAE 8411-6/00), competências 01/2013 a 08/2013; (ii) a duas
por tratar de valores correspondentes ao salário-contribuição, competências 11/2015 a 13/2015.
Notificado da não homologação das compensações houve apresentação de minuta
de defesa, destaco, fls. 584/593, combatendo o ato denegatório de fls. 523/534 e requerendo ao
fim a efetivação das compensações declaradas.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
DRJ/CTA não conheceu da manifestação de inconformidade, conforme Acórdão no 06-65.691, de
15/03/2019, fls. 607/611, essencialmente por considerá-la genérica (i) a uma ao não mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta e respectivos pontos de discordância; (ii) a
duas ao não relacionar os pagamentos efetuados aos funcionários por competência, as rubricas
supostamente isentas e correspondentes compensações efetuadas; (iii) a três ante a ausência de
qualificação e assinatura do representante do município na peça.
A seguir transcreve-se a ementa do decidido:
(Ementa do acórdão recorrido)
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. REQUISITOS.
A Manifestação de Inconformidade, instruída com os documentos em que se
fundamentar, deve conter a qualificação do impugnante e os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, sob pena de seu não conhecimento no caso de não atendimento dos
requisitos legais.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720911/2017-01
3
Foi dada ciência do acórdão acima mencionado em 23/03/2019, conforme fls.
613/615.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/04/2019, fls. 617, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 618/632,
inicialmente esclarecendo que os créditos glosados correspondem (i) a uma: recolhimento de
contribuições relativas ao 1/3 de férias, abono, adicional de hora extra, auxílio-doença,
gratificação e licença prêmio indenizada; (ii) a duas: valores pagos a maior a título de contribuição
para o Seguro Acidente do Trabalho (alíquota de 2%).
Alega em síntese, ao amparo de farta jurisprudência, que trouxe manifestação de
inconformidade fundamentada com argumentos de fato e de direito, inclusive juntando cópia de
documentos, conforme reza o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, somente faltando a
assinatura, entendendo tratar de vício sanável, erro formal; entende que não houve preclusão
administrativa da defesa.
Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para retorno
dos autos ao juízo de piso e apreciação das matérias de defesa apresentadas, protestando por
posterior apresentação de provas.
VI.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Sem contrarrazões, fls. 634, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram suscitadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
O município alega que sua manifestação de inconformidade está fundamentada em
fatos e fundamentos jurídicos, entendendo que a falta de assinatura na peça defensiva é vício
sanável, mero erro formal, inexistindo, a seu juízo, preclusão.
De outro lado o colegiado de origem não conheceu da defesa apresentada
essencialmente por considerá-la genérica (i) a uma ao não mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta e respectivos pontos de discordância; (ii) a duas ao não relacionar
os pagamentos efetuados aos funcionários por competência, as rubricas supostamente isentas e
correspondentes compensações efetuadas; (iii) a três ante a ausência de qualificação e assinatura
do representante do município na peça.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720911/2017-01
4
Ao observar a manifestação de inconformidade não conhecida, fls. 584 e ss, verifico
primeiramente tratar de uma minuta referente ao contencioso, sugerindo a adoção da defesa ali
apontada, porém tratando de modo genérico valores que considera como pagamento indevido
de contribuições previdenciárias, sem esclarecer, de modo claro e peremptório, as respectivas
competências e GFIPs a que se refere.
A meu sentir não há um combate pontual do direito, tal como se exige o art. 16, III
do Decreto no 70.235, de 1972, impondo-se os efeitos previstos no art. 17 de referido decreto.
Ainda destaco que a falta de zelo in casu é tamanha que simplesmente se juntou
um texto sugestivo (minuta), com o óbvio dever de ser minimamente “digerido” e trabalhado no
caso concreto, à luz daquelas compensações que o município entende devidas, tanto que as
registrou em GFIP. Todavia, o pior foi realmente feito, entregou-se a minuta por defesa,
infringindo a essência, mens legis, do art. 16 do decreto supracitado.
Deste modo em nada discordo do decidido na origem.
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 638
DF CARF MF
Original